Tribunal: TJDFT
Processo: 0741551-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS EM ATRASO. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DOS LOCATÁRIOS CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO DO BEM NO ESTADO EM QUE RECEBIDO. DEVER DO LOCATÁRIO DE RESSARCIMENTO QUANTO A PINTURA E MÃO DE OBRA. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Dispõe o art. 23, inc. III da Lei no 8.245/91 que “o locatário é obrigado a restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal”. 1.1. Hipótese em que os apelantes/locatários já se haviam comprometido com a obrigação de entregar o imóvel nas condições em que recebido, o que inclui arcar com a pintura do bem. Alegar, neste momento, desnecessidade de ressarcimento de valores pagos por mão de obra e materiais de pintura do imóvel locado, bem como inexistência de obrigação de entrega do bem com pintura profissional, consubstancia comportamento contraditório e afronta ao princípio a boa-fé.
2 - Recurso conhecido e não provido.